Tribunal: TJMT
Processo: 0001460-82.2014.8.11.0023
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001460-82.2014.8.11.0023
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Telefonia, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ELSO JOSE MANICA - CPF: 299.190.961-72 (REPRESENTANTE), EMILIANA BORGES FRANCA - CPF: 013.275.791-54 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE), ALEXANDRE MIRANDA LIMA - CPF: 074.357.357-95 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, SEM EFEITOS INFRINGENTES.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - ERRO MATERIAL – VALOR FIXADO POR EXTENSO DIVERSO DO NUMERAL – EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITO INFRINGENTE.

Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou ainda, para sanar erro material.

Constatando-se a existência de erro material na parte dispositiva, o acolhimento dos embargos de declaração é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Embargos de declaração opostos pela
OI S/A
contra acórdão que, à unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação, tão somente para majorar o quantum fixado a título de indenização por danos morais,
mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

Nas razões de recurso, a embargante sustenta que o dispositivo do voto condutor, possui erro material, posto que faz constar valor numérico de R$ 10.000,00, diferentemente do valor por extenso (sete mil reais).

Por fim, requer seja sanada a obscuridade e o erro material, prevalecendo o valor por extenso.

O embargado não apresentou contrarrazões (ID. 34076462).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração são oponíveis quando há na decisão os vícios previstos no art. 1.022 do Novo Código de Processo Civil. Ou seja, se o julgado se apresentar omisso, contraditório ou obscuro, bem como possível erro material.

No caso, a embargante alega erro material no dispositivo do acórdão embargado, pois constou um valor numérico e outro por extenso. Vejamos:

“
Isto posto, CONHEÇO do recurso e DOU PROVIMENTO, para o fim de majorar o quantum indenizatório para R$ 10.000,00 (sete mil reais).”

Com efeito, de fato é visivelmente constatado o erro material, que deve ser corrigido, através desse recurso.

Entretanto, extrai-se do corpo do voto condutor, que ao fundamentar a necessidade e razoabilidade em se majorar o quantum fixado a título de indenização por danos morais, o valor que foi nitidamente fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais). Vejamos trecho do
decisum:

“Desta forma, considerando as peculiaridades do caso, como a capacidade econômico-financeira das partes e o grau de lesividade do ato ofensivo as inúmeras ações similares ajuizadas, razão assiste a apelante, porquanto deve ser fixado o quantum em R$ 10.000,00 (dez mil reais) o que se mostra suficiente e razoável, não se mostrando irrisório, a fim de suprir o caráter punitivo-pedagógico do dano, nem elevado a ponto de se constituir em fonte de renda, já que tem o nítido caráter compensatório.”

Desse modo, onde se lê:

“
Isto posto, CONHEÇO do recurso e DOU PROVIMENTO, para o fim de majorar o quantum indenizatório para R$ 10.000,00 (sete mil reais).”

Leia-se:

Isto posto, CONHEÇO do recurso e DOU PROVIMENTO, para o fim de majorar o quantum indenizatório para R$ 10.000,00 (dez mil reais).”

Ante o exposto,
acolho
os embargos de declaração, para retificar o erro material apontado nos termos supramencionados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2020